Tribunal: TJBA
Processo: 0505138-28.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505138-28.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: ODILON CORREIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal. A execução, ajuizada em 2018 para cobrança de IPTU (exercícios 2013-2017), possuía valor de R$ 7.725,92. O Município sustenta a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10, CPC), alegando que não houve oportunidade de se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso concreto. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse de agir e na inobservância de providências prévias (protesto ou tentativa de conciliação) ou pedido de suspensão do processo para a adoção das medidas exigidas pela tese vinculante da Suprema Corte e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação imediata do Tema 1184 do STF em sede monocrática, sem prévia intimação específica da parte exequente sobre tal fundamento, configura decisão surpresa e violação ao contraditório; (ii) saber se é legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, na qual não houve citação do executado após anos de tramitação, por ausência de interesse de agir à luz do princípio da eficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada no Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelecem que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) por ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. O entendimento firmado em sede de repercussão geral possui aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente de modulação de efeitos, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. No caso concreto, a execução fiscal não atingia o patamar de R$ 10.000,00 e o exequente não comprovou a adoção de medidas administrativas prévias (protesto ou conciliação), tampouco requereu a suspensão do processo para tal fim, enquadrando-se na hipótese de extinção.

6. A vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC) não é absoluta e deve ser relativizada quando a intimação se mostrar ato processual desnecessário ou incapaz de alterar o resultado do julgamento diante de vício insanável (falta de condição da ação), em observância à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 932, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184/RG), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.963.022/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n
º 0505138-28.2018.8.05.0103
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
e como agravada
ODILON CORREIA
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de Julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA